Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-98.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BRUNA DE PAULO SILVA RIBEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: BRUNA DE PAULO SILVA RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600190-98.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600190-98.2020.6.16.0149
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições
- Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária -
Majoritária, Convenção Partidária, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600190-
98.2020.6.16.0149, que julgou improcedente a Ação de Impugnação de Demonstrativo de
Regularidades de Atos Partidários (DRAP), nos termos da fundamentação de efetiva falta de
prejuízo com as Convenções realizadas e, via de consequência, deferiu o pedido do DRAP da
Coligação requerente, por preencher os requisitos legais, para participar das Eleições 2020.
(Impugnação por Bruna de Paulo Silva Ribeiro, em face de Coligação Rumo ao Desenvolvimento,
composta pelos Partidos PSL e PP, com fundamento no art. 23, XV do Código Eleitoral e Súmula 53
do TSE sob a argumentação de que a convenção partidária, que deveria ser realizada entre 31/8/20
e 16/9/20, do impugnado não observou as normas estatutárias, uma vez que as atas transmitidas
pelo sistema CANDex e os documentos de convocação do evento apontaram datas dissonantes
porque a data foi prevista para 15/9/20 e a realização foi feita em 16/9/20 e, ainda, nas páginas
oficiais dos candidatos da coligação o evento teria ocorrido em 10/9/20, tendo afirmado que tais
fatos geraram prejuízos, maculando as deliberações elencadas nas atas da convecção e que o
prazo de inserção no sistema seria dia 11/9/20 e não somente de 16/9/20 como ocorreu, tendo
alertado, também, que tal irregularidade ensejou a ausência de efetiva participação dos
convencionais na escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, pedindo
o indeferimento tanto do DRAP quanto dos RRCs de todos os candidatos dos partidos PP e PSL;
gerador cadeia - Jussara/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRUNA DE PAULO SILVA RIBEIRO (RECORRENTE)
AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
(ADVOGADO)
COLIGAÇÃO RUMO AO DESENVOLVIMENTO, VEM VOCE
TAMBEM 17-PSL / 11-PP (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - JUSSARA-PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
RAFAEL GRECCO BEFFA (ADVOGADO)
ELIZANDRO RODRIGUES HENRIQUE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17906
616
07/11/2020 20:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.864
RECURSO ELEITORAL 0600190-98.2020.6.16.0149 – Jussara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: BRUNA DE PAULO SILVA RIBEIRO
- OAB/PR0083915
ADVOGADO: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO RUMO AO DESENVOLVIMENTO, VEM VOCE TAMBEM
17-PSL / 11-PP
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - JUSSARA-PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0060717
ADVOGADO: RAFAEL GRECCO BEFFA
- OAB/PR0060725
ADVOGADO: ELIZANDRO RODRIGUES HENRIQUE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DRAP. IMPUGNAÇÃO.
FILIADO. LEGITIMIDADE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES FORMAIS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ATOS INCOMPATÍVEIS COM A
CONDIÇÃO DE FILIADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
1. O filiado a partido político possui legitimidade ativa para impugnar a
convenção partidária.
2. Não configura irregularidade na convenção ou na ata correspondente a
realização de duas reuniões, em datas distintas, mesmo sem a publicação de
novo edital de convocação, face a ter constado na primeira ata que haveria o
segundo encontro.
3. Ainda que se considerasse ocorrida a inobservância a disposições
estatutárias, a decisão tomada validamente pelos convencionais é soberana.
Precedentes.
4. Litiga de má-fé filiada que, em descompasso com preceitos basilares da
fidelidade partidária, atua como secretária da convenção adversária, da qual
seu pai é o representante legal, e que ajuíza impugnação temerária e
manifestamente infundada.
5. Recurso conhecido e não provido, com aplicação de multa por litigância de
má-fé.

DECISÃO
Num. 17906616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719305445800000017314592
Número do documento: 20110719305445800000017314592

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP - da
coligação "Rumo ao desenvolvimento, vem você também", formada pelos partidos PSL e PP,
especificamente para os cargos de prefeito e vice-prefeito (id. 13255116).
Publicado o edital, Bruna de Paulo Silva Ribeiro, filiada ao PSL, ajuizou Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura - AIRC (id. 13255866).
Por sentença (id. 13259266), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o registro da coligação.
Inconformada, a impugnante recorreu (id. 13259666), aduzindo, em síntese, que há
irregularidades nas convenções e nas atas que as materializam.
Contrarrazões pelo PSL (id. 13259966), nas quais se argui preliminares de ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, confronto com a jurisprudência dominante, falta de
interesse e legitimidade recursal, pugnando o recorrido pelo não conhecimento e,
sucessivamente, pelo não provimento, pleiteando ainda a condenação da recorrente por
litigância de má-fé.
Contrarrazões pela coligação "Rumo ao desenvolvimento, vem você também" (id.
13260066).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 19/10/2020 (id. 13259466) e as razões foram protocoladas no dia 21/10/2020
(id. 9213266).
Intimados os recorridos em 22/10/2020 (id. 13259866), protocolaram suas
contrarrazões tempestivamente em 24/10/2020 (id. 13259966 e 13260066).
Havendo a invocação de preliminares nas contrarrazões do PSL, passo à sua
análise de forma individualizada.
Num. 17906616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719305445800000017314592
Número do documento: 20110719305445800000017314592

Preliminar: ofensa ao princípio da dialeticidade
O recorrido alega que os motivos determinantes para a rejeição da impugnação
foram o intuito eleitoreiro, a falta de justo interesse e a não comprovação de prejuízo.
Pontua que "a recorrente nada fala acerca dos elementos de convicção
estampados na sentença hostilizada, limitando-se a repetir a impugnação apresentada, SEM
REFUTAR ESPECIFICADAMENTE OS TERMOS SENTENCIADOS, o que torna o recurso
.
inadmissível, forte na Súmula nº 26 do TSE"
A preliminar não prospera.
Conquanto a peça recursal apenas tangencie a fundamentação da sentença, o
inconformismo da parte quanto à sua conclusão é expresso.
Por exemplo, extraem-se das razões os seguintes trechos:
Por fim, o d. Juízo de origem proferiu sentença de mérito, julgando improcedente a
impugnação formulada e deferindo o registro da Coligação Majoritária – ora recorrida –
deliberando pela ausência de prejuízo advindo das irregularidades verificadas.
Entretanto, considerando que remanescem as irregularidades de natureza grave, havidas nas
convenções partidárias dos partidos que compõem a coligação, merece reforma a decisão
vergastada,
conforme
será
demonstrado
a
seguir.
(
.
.
.
)
Lado outro, verifica-se da decisão guerreada que não houve a pertinente análise quanto à
ausência de convencionais na (s) convenção (ões) realizados pela coligação recorrida.
Portanto, plenamente demonstrada a insurgência quanto às conclusões do juízo a
, deficiências técnicas na redação da peça recursal não são causa para o não
quo
conhecimento do recurso sob o fundamento da ausência de dialeticidade. REJEITO.
Preliminar: confronto com a jurisprudência dominante
Alega o recorrido que a decisão recorrida "encontra-se em perfeita sintonia com a
atual e pacífica jurisprudência, fato que, por si só, tem o poder de constituir óbice
ao conhecimento do recurso.
intransponível"
Argumenta que do artigo 219 do Código Eleitoral se extrai que "a deliberação por
eventual nulidade sempre deve levar em consideração a expressa demonstração de prejuízo
e que, não demonstrada a ocorrência de prejuízo, deve ser negado
aos envolvidos"
seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932 do CPC.
A preliminar é manifestamente improcedente.
Com efeito, o artigo 219 do Código Eleitoral encontra-se inserido no capítulo que
trata das "nulidades da votação". Por construção doutrinária e jurisprudencial, essa disposição
também tem sido aplicada às nulidades em geral, observadas no processo eleitoral.
Num. 17906616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719305445800000017314592
Número do documento: 20110719305445800000017314592

Ocorre que a questão da nulidade e a existência ou não de prejuízo depende da
realização e análise de prova, incompatível com a mera subsunção à jurisprudência, que está
atrelada à interpretação do direito.
Logo, à evidência trata-se de matéria integrante do mérito, não sendo passível de
apreciação em sede liminar. REJEITO.
Preliminar: falta de interesse e legitimidade recursal
Alega o recorrido que a recorrente, "embora filiada ao PSL, não demonstrou
interesse próprio no intento, bem como deixou de apresentar o prejuízo que os supostos vícios"
teriam ocasionado.
A par disso, aponta que a recorrente secretariou os trabalhos da coligação
adversária, nominada "Jussara para todos", da qual o seu pai é representante legal,
incorrendo, em tese, na infidelidade partidária prevista nos artigos 17 e 135 do estatuto do PSL.
Aduz que a procuradora da recorrente atua em sete processos, sendo que, à
exceção da presente, nos demais patrocina os interesses da coligação "Jussara para todos" e
de seu respectivo candidato, muitas das quais outorgadas pelo pai da recorrente.
Reputa ser "nítido que a recorrente se utilizou do fato de estar filiada ao PSL, não
para atender direito ou interesse próprio, mas para representar os interesses da coligação
adversária, objetivando exclusivamente tumultuar o processo democrático".
A preliminar não prospera.
Conquanto as questões levantadas quanto à motivação da recorrente sejam de
causar espécie e serão apreciadas em capítulo próprio, fato é que, ao menos até o momento
do ajuizamento da AIRC, ela se encontrava regularmente filiada ao PSL, não havendo que se
falar em ilegitimidade ativa.
Por sua vez, o interesse apto a ensejar a abertura da via recursal é o genérico,
isto é, aquele que todo filiado tem a uma convenção partidária correta, que respeite a
legislação aplicável e o estatuto das agremiações envolvidas, não sendo necessário
demonstrar a existência de um interesse pessoal. REJEITO.
Mérito
Alega a recorrente que houve irregularidades na convenção dos partidos
integrantes da coligação recorrida, que se refletem na ata correspondente. Em específico,
narra que:
(i) é requisito obrigatório de validade da convenção a convocação com indicação
de lugar, dia e hora em que se realizará, na forma dos artigos 27, inciso II, do estatuto do PSL
e 10, § 1º, do estatuto do PP;
Num. 17906616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719305445800000017314592
Número do documento: 20110719305445800000017314592

(ii) nos registros do evento havido em 10/09/2020 "não é possível verificar se a
;
deliberação efetivamente ocorreu com a participação dos convencionais"
(iii) nas atas apresentadas à justiça eleitoral, é apontada como data de realização
o dia 16/09/2020, não havendo esclarecimento quanto à divergência;
(iv) caso tivessem ocorrido duas convenções ou uma fracionada em duas datas,
seria obrigatória a apresentação de lista de presenças dos dois dias e o edital da segunda
convenção, o que não consta dos autos;
(v) no vídeo apresentado como prova, que retrata a reunião do dia 10/09/2020,
não há "lista de chamada dos membros dos partidos, registro do momento de assinatura da
lista de presença, indicação se haveria voto por procuração ou qualquer mínimo elemento
.
probatório que indique a deliberação pelos convencionais"
Requer, ao final, o indeferimento do DRAP e, considerando a relação de
prejudicialidade, o indeferimento de todos os requerimentos de registro de candidatura a ele
vinculados.
O recurso não vinga.
Primeiro, a se considerar que a recorrente não se deu ao trabalho de justificar
suas alegações quanto ao quórum mínimo, limitando-se a juntar documentos e vídeos, sem no
entanto fazer o cotejo entre eles.
Para exemplificar, o estatuto do PSL (id. 13256116) indica que a convenção será
formada pelos membros da comissão executiva provisória e pelos vereadores filiados ao
partido. No vídeo, vê-se a presença de várias pessoas, mas nem todas são nominadas - e a
recorrente não cuidou de identificá-las.
Já no início do vídeo (id. 13256216), o orador fala que, dada a situação da
pandemia, nem todos puderam estar presentes, não ficando claro se os ausentes estariam
acompanhando a sessão à distância ou se simplesmente faltaram.
Ocorre que essa dúvida não aproveita à recorrente, pois era dela o ônus de
demonstrar, de forma robusta, que o quórum não foi atingido.
Ainda, a se considerar que os vídeos colacionados não retratam a reunião na
íntegra, não constando qualquer ato de encerramento. Não se sabe, por isso, o que ocorreu
após o discurso do candidato a prefeito, também não retratado integralmente.
Com a contestação, os recorridos apresentaram as atas referentes ao dia
10/09/2020 (id. 13257416 - PSL e 13257466 - PP), nas quais consta expressamente que, face
à possibilidade de novas coligações, haveria nova reunião no dia 16/09/2020 - e as atas da
convenção realizada no dia 16/09/2020 encontram-se também nos autos (id. 23255616 - PSL e
13255666 - PP).
Num. 17906616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719305445800000017314592
Número do documento: 20110719305445800000017314592

A recorrente não impugnou esses documentos, limitando-se a especular quanto à
possível existência de irregularidades face à inobservância de dispositivos dos estatutos.
Por oportuno, destaca-se que, mesmo que se considerassem comprovadas as
supostas irregularidades, esta Corte já se posicionou, mais de uma vez, no sentido de que
vícios formais na condução das convenções não implicam no afastamento das agremiações da
disputa das eleições. Cita-se, por todos:
EMENTA:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS
(DRAP).
COLIGAÇÃO.
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. INDEFERIMENTO. INDICAÇÃO DOS CANDIDATOS E NÚMEROS DE
URNA.
INTENÇÃO
DA
AGREMIAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.
1. Eventuais omissões e falhas meramente formais constantes das atas de convecção
partidária devem ser supridas quando do conjunto das deliberações depreender-se a real
intenção da agremiação, evitando-se que formalismos excessivos restrinjam o exercício dos
d i r e i t o s
p o l í t i c o s .
3 .
R e c u r s o
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 66-45, rel. Adalberto Jorge Xisto Pereira, PSESS 30/09/2016]
Finalmente, a se considerar que a recorrente não indicou em que consistiriam os
prejuízos advindos das alegadas - e não comprovadas - irregularidades nas convenções. E,
como precisamente pontuado em primeiro grau, sem prejuízo não se declaram nulidades, na
esteira do artigo 219 do Código Eleitoral.
Da litigância de má-fé
Em contrarrazões, o recorrido PSL pugna pela condenação da recorrente por
litigância de má-fé.
Alega que a recorrente utilizou-se da sua condição de filiada ao PSL para
promover a presente demanda, invocando a ocorrência de irregularidades inexistentes e que,
ao mesmo tempo, participou presencialmente da convenção da coligação adversária, da qual
seu pai é o representante legal, inclusive secretariando os trabalhos.
Qualifica a impugnação de "aventura jurídica" e pontua que até a advogada que
patrocinou a atuação da recorrente representa também a coligação adversária e seus
candidatos, juntando consulta processual que denota estar a advogada a atuar em sete
processos na justiça eleitoral, sendo seis em prol da coligação adversária e um, os retratados
nos presentes autos, em que defende filiada ao PSL.
A pretensão prospera.
Inicialmente, pontuo que os motivos da atuação da parte e de sua advogada já
foram questionados desde a contestação à impugnação (id. 13257566) e foi duramente
criticada na sentença (id. 13259266), da qual se extrai:
Primeiramente ficou perfeitamente comprovado que a Impugnante é filha do Presidente do
Partido MDB que formou a Coligação JUSSARA PARA TODOS. Tais provas se deram na
Num. 17906616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719305445800000017314592
Número do documento: 20110719305445800000017314592

contestação do PSL com juntada da ata convenção de tal Coligação em que Bruna participou,
sendo que seu RG também comprova ser o seu pai.
Assim, por certo se antevê que as irregularidades apontadas e que não macularam as
Convenções do requerente somente teve intuito eleitoreiro, do mais baixo nível, vez que
somente ficou filiada para insurgir-se contra os atos para que o partido do pai
. E isto porque previsto na Súmula 53 do TSE a
ganhasse as eleições sem oposição
possibilidade de filiado ser parte legítima para impugnar. Isso é jogada política suja e que
deve ser olhada de perto pela Justiça Eleitoral. É o que se extrai nitidamente de tal
.
i
n
t
e
n
t
o
No mais, não conseguiu a impugnante demonstrar justo interesse e comprovar o prejuízo
havido, deixando de apontar em que teria sido prejudicada ou alguns outros pré-candidatos lá
e s c o l h i d o s
n e s s a
i m p u g n a ç ã o .
(...) [não destacado no original]
Do cotejo entre os fatos, devidamente provados nos autos, de que a recorrente (i)
é filha do representante da coligação adversária (id. 13257766 e 13257666), (ii) secretariou
convenção não integrada pelo partido ao qual é filiada, mas sim aquela que conta com seu pai
como representante (id. 13257716) e que (iii) sua advogada representa, ao mesmo tempo, a
coligação adversária e seus candidatos (id. 13257816, 13257866, 13257916, 13257966,
13258016, 13258066, 13258116 e 13258166), reputo plenamente configurada a infração aos
seguintes dispositivos legais:
Art.
80.
:
Considera-se
litigante
de
má-fé
aquele
que
(
.
.
.
)
V -
em qualquer incidente ou ato do processo;
proceder de modo temerário
VI
-
;
provocar
incidente
manifestamente
infundado
(
.
.
.
)
Art. 81.
, que
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
(
.
.
.
)
§ 2º
irrisório ou
,
Quando o valor da causa for
inestimável a multa poderá ser fixada em até 10
.
( d e z )
v e z e s
o
v a l o r
d o
s a l á r i o - m í n i m o
[não destacado no original]
A manutenção da filiação, apenas para que fosse possível a configuração da
legitimidade para o questionamento da convenção, sendo que dos elementos que constam dos
autos se conclui que a impugnante em verdade possui estreita relação com a coligação
adversária, tendo inclusive secretariado os trabalhos do partido adversário ao qual é filiada,
configura vertente da infidelidade partidária, manifestada pela deslealdade ao se alegar
nulidades absolutamente inexistentes.
Considerando, portanto, que a má-fé retratada nos autos revela-se intensa e
premeditada, que a impugnação foi fundada em elementos absolutamente irrelevantes e
insubsistentes, inaptos a embasar o indeferimento do DRAP, prestando-se apenas à criação de
factoide, condeno a recorrente por litigância de má-fé e fixo a multa correspondente em R$
8.000,00 (oito mil reais).
Num. 17906616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719305445800000017314592
Número do documento: 20110719305445800000017314592

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, NEGO-LHE
provimento e, a pedido da parte, CONDENO a recorrente BRUNA DE PAULO SILVA RIBEIRO
por litigância de má-fé, fixando a multa em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma da
fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600190-98.2020.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: BRUNA DE PAULO SILVA RIBEIRO - Advogado
do(a) RECORRENTE: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA - PR0083915 -
RECORRIDO: COLIGAÇÃO RUMO AO DESENVOLVIMENTO, VEM VOCE TAMBEM 17-PSL /
11-PP, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - JUSSARA-PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRIDO: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792 - RAFAEL GRECCO BEFFA -
PR0060717, ELIZANDRO RODRIGUES HENRIQUE - PR0060725

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17906616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719305445800000017314592
Número do documento: 20110719305445800000017314592